Tribunal: STF
Processo: HC 233947
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 709.987. 



      2. O Min. André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 709.987/SP (e-doc. 2).



    2. Consulta ao sítio eletrônico do STF revelou que o recurso ordinário em habeas corpus nº 229.955/SP, interposto no âmbito do mesmo Habeas Corpus nº 709.987/SP, foi distribuído ao ministro Luís Roberto Barroso, em 30/06/2023, sendo proferida, na mesma data, decisão de negativa de provimento. Seguiu-se o protocolo de agravo regimental, ao qual a Primeira Turma negou provimento em sessão de julgamento virtual realizada de 8 a 15 de setembro de 2023.



    3. Verifica-se, ademais, que este writ foi protocolado em 16/10/2023 (e-doc. 6), ou seja, em data posterior ao julgamento do referido recurso em habeas corpus, bem assim, que o critério empregado para observar a prevenção foi a prévia distribuição, ao meu gabinete, do Habeas Corpus nº 221.759/SP, no qual homologuei pedido de desistência em 10/05/2023. 



    4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    (…)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    5. Ante o exposto, determino a remessa do processo à Presidência, que, neste caso, melhor dirá a respeito da correta distribuição do habeas corpus”.



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro Rodrigues em face de acórdão proferido pelo STJ no julgamento do HC nº 709.987, aponta como origem o processo nº 0052790-64.2007.8.26.0050 (doc.3) e informa ser referente a uma condenação à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão por violação ao art. 157, §3º do Código Penal. 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente: 



    1) HC 158.969 – Distribuído ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski em 26/6/2018 por prevenção ao HC 107.644, concedida a ordem de ofício em 28/6/2018 e transitado em julgado em 7/8/2018. (Informe-se que o HC 107.644 fora distribuído por prevenção ao AI 812.430 e ambos, apesar de não constar os números de origem que o impetrante trouxe aos autos no presente HC 233.947, são também de Alessandro Rodrigues e referentes à condenação de 26 anos e oito meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §3º do Código Penal (cf doc.10, fl.4 do HC 107.644 e doc.4, fl.8 do AI 812.430). O HC 107.644, Rel.Min Ricardo Lewandowski teve denegada a ordem pela E. 1ª Turma em 6/9/2011 e transitado em julgado em 24/10/2011 e o AI 812.430 (primeiro no STF relacionado) teve negado seguimento em 23/9/2010, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 1º/2/2011, embargos de declaração recebidos como agr e providos pela E. 1ª Turma em 13/4/2011 e transitado em julgado em 16/5/2011.



     2) HC 189.203 e Rcl 45.249- Distribuídos ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção ao HC 107.644, negado seguimento e transitados em julgado. 



    3) ARE 1.344.245 – Distribuído ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção ao AI 812.430, negado seguimento em 20/9/2021, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 25/10/2021, embargos rejeitados em 14/12/2021 e transitado em julgado em 17/2/2022. 



    4) Rcl 49.573 - Distribuída ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção ao HC 107.644, negado seguimento em 9/11/2021, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 14/12/2021 e transitado em julgado em 8/2/2022



    5) HC 221.759 – Distribuído em 26/10/2022 de forma livre ao Sr. Ministro André Mendonça, homologada a desistência em 10/5/2023 e transitado em julgado em 17/5/2023. 



    6) HC 224.930 – Distribuído ao Sr. Ministro André Mendonça em 14/2/2023 por prevenção ao HC 221.759 (que estava ainda em tramitação), negado seguimento em 11/5/2023 e transitado em julgado em 20/5/2023. 



    7) RHC 229.955 – Livre distribuição em 30/6/2023, tendo em vista a aposentadoria do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski e não ter ocorrido análise de mérito nos processos anteriores de Relatoria do Sr. Ministro André Mendonça (art. 69, § 2º, RISTF), Relator sorteado o Exmo.Sr. Ministro Roberto Barroso, não provido em 30/6/2023, agravo regimental não provido em 18/9/2023 pela E. 1ª Turma e transitado em julgado em 17/10/2023. 



    Ao distribuir o presente HC nº 233.947, em 16/10/2023, esta Coordenadoria, indicou prevenção ao HC 221.759 tendo em vista, salvo melhor juízo, o disposto no art. 83 do CPP e no art. 6º § único da Res. 706/STF de 15/10/2020....” (sem destaques no original)



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria, o paciente deste habeas corpus já havia impetrado nesta Corte os HCs 221.759 e 224.930, distribuídos e julgados pelo Min. André Mendonça. Nessas impetrações anteriores, a defesa questionava, tal como ocorre neste caso, atos praticados pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 709.987. 



      6. Nesse contexto, em razão da multiplicidade de impetrações com origem comum, a hipótese atrairia a incidência da regra prevista no art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Apesar dessa circunstância, sobreveio a interposição do RHC 229.955 (com o mesmo alvo das impetrações anteriores), a mim livremente distribuído, em 30.06.2023. Neguei seguimento a esse recurso ordinário monocraticamente, tendo a Primeira Turma conhecido e negado provimento ao respectivo agravo regimental, na sessão virtual ocorrida entre 08 e 15.09.2023. 



    8. Nessas condições, considerando que assumi a Presidência do Tribunal em 28.09.2023, e tendo em vista o conhecimento anterior da causa pela Primeira Turma, a hipótese atrai a regra do art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”



    9. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo, observada a prevenção da Primeira Turma (art. 10 do RISTF). 



    Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente